Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. VÍCIO CONSTRUTIVO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA PERICIAL. ART. 95 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre o condomínio, o qual atua na defesa dos interesses dos seus condôminos, e a construtora/incorporadora se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos arts. 2o, parágrafo único, e 3°, do referido diploma legal.
2. A inversão do ônus da prova não é automática quando identificada a relação de consumo, pois pressupõe a existência de uma vulnerabilidade processual específica, além daquela hipossuficiência inerente ao consumidor, não se mostrando uma obrigação do juiz, nem um direito subjetivo do consumidor.
2.1. O direito básico do consumidor não é à inversão do ônus da prova, mas à facilitação de sua defesa em juízo quando isso se mostre imprescindível à realização de seu direito material, assim, não se pode atribuir privilégio excessivo ao demandante desprezando as garantias processuais da outra parte.
2.2. A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado.
2.3. Na hipótese dos autos, imperioso reconhecer a grande disparidade técnica entre o condomínio e as construtoras/incorporadoras do edifício.
2.4. Ademais, conforme jurisprudência desta Casa de Justiça, “versando a demanda acerca da responsabilidade pelo fato do produto/ serviço, a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, incumbindo aos fornecedores demonstrarem a inexistência de defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos moldes dos artigos 12, §3o, e 14, §3o, e incisos, do CDC.” (Acórdão 1331180, 07514471920208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021).
3. O fato de ter havido a inversão do ônus da prova, não traz à parte ré, a quem foi estabelecida o encargo processual de demonstrar os fatos alegados pela parte autora, o dever de arcar com o pagamento de honorários periciais. Em outras palavras: inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do ônus financeiro.
4. Após decisão que inverte o ônus probatório, em observância aos princípios da cooperação (CPC, art. 6o) e da não-surpresa (CPC, art. 10), imperioso que o Juízo oportunize às partes adequarem o seu comportamento processual a esse novo panorama, atentando-se para o ônus financeiro da prova pericial preconizado no art. 95 do CPC.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.